Tribunal: STF
Processo: RE 1332250
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado. (eDOC 11, p. 10)



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA(PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL). PAGAMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA SUSPENSÃO (PRECEDENTES). 1. Não há que se falar em prescrição do direito do autor, quando não decorreu o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data da cessão do recebimento do benefício e do ajuizamento da ação (art. 103, parág. único, da Lei nº 8.213/91), sendo devido o pagamento das parcelas não pagas desde a cessação do pagamento do benefício, acrescidas dos consectários legais. 2. Comprovado nos autos a invalidez permanente do autor, tem o segurado direito a perceber aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. APELAÇÃO DESPROVIDA ” 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente. (eDOC 15)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “(...) o acórdão recorrido seguiu a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF. Contudo, começou a aplicá-la antes da modulação de efeitos (ocorrida em 25/03/2015) e com índice diverso. Para os exercícios de 2014 e 2015, os precatórios devem ser corrigidos pelo IPCA-E, conforme decidiu o STF e conforme já constava das Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, mas o acórdão recorrido condenou o INSS a pagar correção pelo IPCA-E. Assim, julgou contra decisão vinculante do STF e merece ser reformado.” (eDOC 20, p. 9)



    A Presidência do TJ/GO determinou o sobrestamento do recurso até o pronunciamento final do STF no RE RG 870947 – Tema 810. (eDOC 24)



    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 24), e, após o julgamento do leading case, em juízo de retratação negativo, o acórdão recebeu a seguinte ementa: (eDOC 30)



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSS. TEMA 810. STF. INCIDÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F, DA LEI 9494/97. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Estando a decisão recorrida em desconformidade com o entendimento qualificado, cabe ao órgão julgador realizar o juízo de retratação, mantendo a uniformização da jurisprudência da Corte Suprema. 2. Se o acórdão recorrido está em conformidade com o posicionamento adotado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, quanto a incidência da correção monetária e juros moratórios (Tema 810 do STF), não há que se retratar. RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA 



    A Vice- Presidência do TJ/GO admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 32)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente